Tribunal: STF
Processo: RHC 49604
Classe: RHC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-02-25
Data de publicação: 1972-02-25

Ementa:
Habeas Corpus. Arguição não demonstrada, de defeitos processuais. Ponderação, na fixação da pena, da menoridade do paciente. Alegações referentes a questões de prova que não podem ser reexaminadas no habeas corpus. Recurso não provido.